Tribunal: TJPA
Processo: 0002130-25.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002130-25.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: TEREZA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NORTE ENERGIA S.A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
TEREZA SANTOS DE SOUZA.

Inconformado, o agravante alega, inicialmente, do não cabimento de decisão monocrática na espécie sob análise.

Aduz da nulidade da sentença de 1º grau,
erro in judicando
contido na decisão recorrida e da efetiva existência de violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

Pontua

da violação do ato jurídico perfeito e acabado, art. 6º, da LICC, art. 104 do Código Civil e art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, violação do art. 421 do Código Civil e princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Assevera da sucumbência mínima, reversão dos honorários de sucumbência e aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão agravada para julgar provido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13937201.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

A empresa agravante sustenta que a sentença teria violado o artigo 141 do CPC ao aplicar correção monetária sobre o valor pago à autora da ação, pois isso não estaria entre os requerimentos iniciais.

Em sua exordial, dentre as causas de pedir, a autora relata a defasagem do valor constante no caderno de preços no momento do pagamento da indenização. Portanto, reputo insubsistente a alegação de julgamento ultra petita ante a disposição do artigo 322, §1º, do CPC:
“Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”

Outrossim, em análise a inicial observo que dentre os pedidos da agravante está que seja declarado por sentença, que o valor da indenização paga ao autor era irrisório e desatualizado e que fosse efetuado o pagamento da diferença devida. Deste modo, não há que se falar sobre a existência de julgamento ultra petita, já que, a demandante em sua inicial pleiteia o pagamento de indenização do valor referente a diferença do valor indenizatório pago.

De mais a mais, o agravante alega que a sentença merece ser reformada por violar ato jurídico perfeito e acabado, estabelecendo um fator de correção em desacordo com o contrato entabulado pelas partes.

Ocorre que, no caso em tela, muito embora o contrato seja silente em relação ao pagamento atualizado da indenização, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda, conforme demonstra ementa a seguir transcrita:

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO.
1. Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse. 2. No entanto, o órgão julgador pode, em razão de particularidades do caso concreto, e imbuído de persuasão racional, concluir que o atendimento da justeza da indenização implica a adoção de critério distinto, como, por exemplo, os mencionados anteriormente, isso sendo comum e aceitável em situações nas quais há um lapso razoável entre a imissão e a avaliação pericial, bem como uma valorização imobiliária exorbitante. Precedentes. 3. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, firmada a premissa de que o perito judicial refutou a ocorrência de valorização imobiliária decorrente das obras edificadas a partir da desapropriação. 4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja corrigido monetariamente a partir do momento em que essa aquilatação é feita, ou seja, corrigese monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado. 5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da correção monetária com base no laudo administrativo elaborado em momento anterior, contemporâneo com o ato de desapropriação ou com a data da imissão na posse. 6. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então. 7. Recurso especial provido parcialmente.

(STJ - REsp: 1672191 SE 2017/0112843-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

De acordo com as alegações constantes na inicial e contestação infere-se que não houve correção do valor da indenização por ocasião do pagamento desta, o que evidencia o descumprimento da orientação jurisprudencial do STJ.

No mais, não tem cabimento a aplicação da sucumbência recíproca, porquanto reconhecida a indenização por dano material ainda que não acolhidos todos os pedidos formulados na inicial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/09/2023